Tribunal: TJSP
Processo: 0008619-11.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008619-11.2011.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ANA MARIA
NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008619-11.2011.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No 41.884
APELAÇÃO No 0008619-11.2011 Avaré
APELANTES: ANA MARIA NOGUEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 254/259, cujo relatório se adota,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, por infração ao artigo
171, “caput”, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, Ana Maria
Nogueira foi condenada à pena de um (1) ano de reclusão, no
regime aberto, e dez (10) dias-multa, no piso legal.
Inconformada, recorreu a ré arguindo, preliminarmente, o
reconhecimento da ocorrência da prescrição. No mérito, pede a
absolvição por falta de provas (fls. 269/271).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 272/275).
A douta Procuradoria de Justiça se manifestou conforme o
respeitável Parecer de fls. 314/318.
É O RELATÓRIO.
“In casu”, já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade intercorrente, com razão a ilustre defesa.
Ocorre que, entre a data da publicação da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008619-11.2011.8.26.0073 -Voto no
3
condenatória 14 de dezembro de 2015 (fls. 259 vo) e o dia 14
de dezembro de 2019,
(observando-se que os autos vieram
conclusos a este Relator em 10 de dezembro de 2019 fls. 323) -
transcorreu, sem qualquer suspensão ou interrupção, o prazo de
quatro (4) anos, que é aquele previsto no artigo 109, inciso V, do
Código Penal, para a prescrição de pena não superior a dois anos,
considerando-se o disposto no § 1o, do artigo 110 do Código Penal.
O Ministério Público não apelou da r. sentença.
Dessarte, reconhece-se a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, julgando-se extinta a punibilidade da
apelante, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c. os
artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal,
prejudicado o exame do mérito.
POÇAS LEITÃO
Relator